Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-51.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos, etc.
Colocado o processo em pauta para julgamento sobreveio a petição de id. 90508455, na qual o apelante GUSTAVO GOELLNER, alega que é beneficiário do despacho inicial da Recuperação Judicial (n. 1002415-44.2020.8.11.0037) que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo; que está em prazo de blindagem e que foi prorrogado o benefício. Nestes termos requer a suspensão do processo nos termos do artigo 6o., II da Lei 11.101/2005.
O processo foi retirado de pauta e oportunizada a manifestação da parte contrária.
Explica a parte apelada que o pedido de suspensão já foi feito (Id. 90508455) e já foi decidido em 1o Grau, pelo juízo “a quo”.
Assevera que o apelante é o PRODUTOR RURAL GUSTAVO GOELLENER, não a pessoa física e que os bens vinculados a pessoa física nada tem a ver com a atividade rural. E, caso o Tribunal de Justiça entenda de forma diferente está cometendo crime falimentar, uma vez que no imposto de renda do apelante não consta como bem o apartamento de Itapema adquirido em 29/04/2019 (que foi pedida a penhora) e também não consta na petição inicial da Recuperação Judicial e na declaração de bens.
Ressalta ainda que a Recuperação Judicial foi interposta em 2020, portanto deveria constar o referido bem, caso entenda que os bens pessoais se confundem com os do empresário produtor rural sob as penas do art. 173, da Lei 11.101/2005.
Ao final requer: “seja porque o Recurso de Apelação ainda demanda quantia ilíquida; b) seja porque já houve decisão de primeiro grau sobre o tema, transitada em julgado, haja vista a não interposição de recurso; e/ou, c) seja porque os bens da pessoa física não se inserem na recuperação judicial do Produtor Rural; requer a retomada do andamento normal do recurso, consequentemente levado à mesa para julgamento. Em sendo o caso, requer que seja enviada cópia dos autos ao Ministério Público para que seja investigada a prática de crime falimentar (Lei 11.101/2005, art. 173).
É o relatório.
DECIDO.
A questão já foi decidida em 1o. Grau, na decisão de id. 77941079, nos seguintes termos:
“Inexiste motivo para suspensão do feito, eis que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida, nos moldes do artigo 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005.”.
Assim, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas e vedado a pare sua discussão se não procurou sua reforma no momento adequado.
A propósito:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
(...)
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.
A propósito, trago julgado para corroborar o entendimento:
“GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS RÉS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO - QUANTIA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 6o, § 1o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a ação distribuída é de conhecimento, visando o recebimento de quantia a ser apurada no curso da ação, deve ser aplicado o art. 6o, § 1o da Lei 11.101/2005, sendo indevida a suspensão da ação. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22287457420208260000 SP 2228745-74.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/02/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)
Portanto, não conheço do pedido.
Intime-se.
Após, não havendo irresignações, coloque-se em pauta.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator